Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS MOTIVOS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À REPARAÇÃO DO DANO MORAL INDIRETO E SUBSIDIARIAMENTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PARA CADA LESADO. QUESTÃO SUBSIDIÁRIA NÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO À SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO E AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O acórdão não é omisso sobre os motivos para o reconhecimento do dano moral indireto, tendo em vista que a constatação não está fundamentada no óbito superveniente da genitora dos lesados indiretos, mas na falta de segurança à paciente idosa e agitada, que não recebeu atenção adequada para que, com segurança, permanecesse acomodada em maca durante a internação hospitalar, de sorte que, em consequência da queda, sofreu lesão no olho direito, com produção de hematoma e necessidade de sutura do supercílio direito e fratura dois dentes, tornando-se ainda mais evidente a falha na prestação do serviço na posterior adoção de medidas de contenção da paciente no leito para evitar novas quedas, segundo anotação feita no laudo pericial.
2.1. O dano moral se caracteriza in re ipsa, uma vez que é presumido nas consequências subjetivas do próprio fato corrido, de modo que o profundo abalo psicológico sofrido pelos lesados indiretos com a falha na prestação dos serviços à genitora que, apesar de estar agitada e desorientada e de encontrar-se submetida aos cuidados hospitalares durante a internação para o tratamento da COVID-19, não contou com medidas efetivas de segurança para evitar que se levantasse e caísse da maca, vindo a sofrer lesões corporais, evidenciando que os fatos atingiram diretamente atributos da personalidade dos lesados indiretos, como a paz, a tranquilidade e a dignidade e ensejam a ocorrência de lesão extrapatrimonial indireta passível de reparação.
2.2. Não há omissão, no acórdão, quanto ao pleito subsidiário de redução do valor da indenização fixada para os lesados indiretos, tendo em vista que a questão não foi deduzida em contrarrazões à apelação, tratando-se de questão preclusa.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.